Tribunal: TJES
Processo: 5024126-55.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Financiamento de Produto; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024126-55.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: DANIEL PIMENTEL TAVARES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5024126-55.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

RECORRIDO: DANIEL PIMENTEL TAVARES

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NO SISTEMA SCR. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ATIVA E ATUAL ENTRE AS PARTES. ACORDO DE QUITAÇÃO MEDIANTE ENTREGA AMIGÁVEL DO BEM, COM A POSSIBILIDADE DE EVENTUAL SALDO DEVEDOR APÓS A ALIENAÇÃO. VEÍCULO NÃO LEILOADO. INCLUSÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DANO MORAL MANTIDO, PORÉM MINORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA REDUZIR O VALOR DO DANO MORAL DE R$ 5.000,00 PARA R$ 3.000,00. AFASTAMENTO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c PEDIDO LIMINAR ajuizada por
DANIEL PIMENTEL TAVARES
em face de
BANCO VOTORANTIM S.A,
na qual narra a parte autora, brevemente, que, realizou refinanciamento de seu veículo com a requerida, no valor total de R$73.082,90, tendo ele pago R$14.000,00 à vista. Indica que ficou acordado que o financiamento seria pago em 48 parcelas de R$2.382,01. Aponta que foi vítima de golpe e acabou atrasando parcelas de seu financiamento.Relata que, em 02/06/2022 fez um termo de entrega amigável do seu veículo para a requerida, sob a promessa de que o débito seria quitado, sem qualquer resquício da dívida. Aponta que não foi informado a respeito da venda do veículo e por qual valor, nem mesmo se o contrato estava quitado, sendo que permaneceu recebendo ligações de cobrança e seu nome foi registrado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), com uma dívida de R$ 22.200,00 (vinte e dois mil reais) no Banco Votorantim S/A. Requer, assim, a declaração de inexistência de débito e compensação por danos morais.

Em contestação (ID 9228117), a requerida afirma que o autor contratou financiamento de veículo em 48 parcelas de R$2.382,01 e somente pagou 01 parcela, descumprindo as suas obrigações contratuais. Aponta que o requerente promoveu a entrega amigável do veículo na modalidade confissão de dívida, no qual estava claro que se a venda for realizada por valor inferior ao saldo devedor, o saldo remanescente será cobrado do autor. Alega que não houve negativação do nome do autor, apenas inscrição da dívida perante o SISBACEN/SCR, sendo essas informações sigilosas e inacessíveis ao comércio em geral, apenas acessível às instituições financeiras. Por fim, aduz inexistir dano moral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 9228129), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito do Autor perante a Requerida, razão pela qual ratifico a decisão de ID28998565.

Condeno a Requerida a indenizar o Autor no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9228135). Em suas razões, sustenta que o recorrido tinha ciência de eventual saldo remanescente após a venda do veículo, não podendo o recorrente ser condenado em declarar inexigível qualquer débito, pois refere-se a saldo remanescente do contrato. No mais, alega a inexistência de conduta irregular e a inexistência de danos morais a serem indenizados. Requer, portanto, a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral e, subsidiariamente,a minoração do dano moral.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido IDs 9228137 e 9228138.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-
o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença. Explico.

Rememorando, sucintamente, os fatos trata-se de ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência do débito na qual a parte autora pretende a exclusão do seu nome do registro do SCR, bem como a declaração de inexistência de débito junto à instituição financeira requerida. Para tanto, alega que procedeu com a entrega amigável do veículo financiado e, ainda assim, continua sendo alvo de cobranças incessantes do réu. Aduz que não foi informado sobre a venda do bem e nem de eventual saldo devedor, motivo pelo qual reputa como indevida a conduta do banco.

Pois bem.

De início, cumpre observar que a relação ora em análise é de consumo.

Nessa esteira, não obstante dispense a responsabilidade objetiva a prova da culpa, para que haja o dever de indenizar deve-se estar presente a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade entre os dois, sendo excluído esse dever se provado que o defeito do serviço inexistiu, ou, existindo, que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do §3º do art. 14, do CDC.

Como bem pontuou o Juízo Singular, o requerido/recorrente não apresentou o valor da venda do bem (art. 373, II, CPC).

Na verdade, em detida análise dos autos, observei que, conforme informação consignada na contestação e reiterada nas razões recursais, a instituição financeira não procedeu com a alienação do veículo até o momento (vide ID 9228117 - pág. 03 e ID . 9228135 - pág. 06).

O requerente/recorrido, ao assinar o termo de entrega amigável, tinha plena ciência de que a devolução do veículo ao recorrente não importaria em quitação da dívida, consentindo com a responsabilidade sobre eventual saldo. Inclusive, tal informação é extraída do documento colacionado pelo próprio autor (ID 9228098), o que, a meu ver, ratifica que a parte possuía plena ciência dos seus termos.

Todavia, assiste razão ao autor/recorrido no que diz respeito à falha na prestação de serviço diante da inclusão indevida do seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), na medida em que se o veículo ainda não foi alienado, não há falar em saldo devedor.

Tanto é assim que o próprio banco confessa em contestação e nas razões recursais que
“(...)
Até o momento o veículo ainda não fora leiloado, o que torna impossível ao Banco requerido informar o saldo devedor atualizado do Requerente
(...)”
- ID 9228117 - pág. 03.

Importa destacar que apesar de não se tratar de negativação do nome do devedor, a inclusão no sistema SCR interfere negativamente no
score
de crédito, diminuindo a pontuação da pessoa física.

Nesse aspecto, tendo em vista que o mecanismo é utilizado principalmente pelas instituições financeiras para conceder ou negar crédito ao solicitante, evidente que a informação causa prejuízos à empresa, além de prejudicar a concessão de crédito por outras instituições financeiras em favor do recorrido.

Assim sendo, devida a condenação do banco recorrente à compensação por danos morais.

No tocante ao valor do dano moral
, sua compensação deve ser arbitrada com ponderação e atender ao seu caráter compensatório e igualmente dissuasório, bem assim à natureza da ofensa, à gravidade do ilícito e às peculiaridades do caso, conferindo, desse modo, à vítima, em atenção à reiterada jurisprudência do c. STJ, valor suficiente para restaurar o bem-estar e desestimular o ofensor, sem constituir, de outro norte, enriquecimento sem causa.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n. 845001/MG).

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes (inscrição em SRC, Serasa Limpa Nome e outras), entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais),
valor esse que compensa adequadamente a parte autora, ao tempo em que serve de punição ao recorrente, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Outrossim,
merece prosperar o pedido de reparo na sentença para afastar a declaração de inexistência de débito
, porquanto, considerando o já exposto acima, o autor/recorrido foi devidamente cientificado sobre a possibilidade de existir saldo devedor, a ser apurado com a alienação do veículo (o que ainda não ocorreu).Assim, com o devido respeito a sentenciante, não cabe a este Juízo declarar a inexistência de débito entre as partes.

Aproveito o ensejo para chamar atenção da instituição financeira para o fato de que, alienado o veículo, é dever da requerida/recorrente cientificar o devedor para pagamento de saldo devedor em aberto. Ainda que não haja dúvidas sobre a possibilidade de cobrança de eventual saldo remanescente, é flagrantemente abusiva a inscrição do nome do devedor e/ou protesto de títulos sem a prévia notificação para pagamento do saldo em aberto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o valor do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como para afastar a declaração de inexistência de débito entre as partes, conforme fundamentação supra.

O valor da compensação por danos morais deverá ser atualizado pela SELIC, a contar do arbitramento (sentença), que já engloba o juros e correção. Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora, respeitosamente, ouso em divergir do voto proferido, tão somente quanto ao valor da condenação a indenização por danos morais, pois entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Isto porque, considerando-se a situação vivenciada pela parte autora, ora recorrida, entendo que o valor fixado pelo juízo de origem está em conformidade com os parâmetros desta Turma Recursal, bem como em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo (R$ 5.000,00) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 08 das Turmas Recursais deste E. Tribunal.